Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.

2. A inexistência de vício de obscuridade no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

4. Embargos de Declaração desprovidos.